Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DEVER DE SUSTENTO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. ESTUDANTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA. RESTRIÇÕES ÀS ACADEMIAS. PANDEMIA COVID-19. DESEMPREGO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o julgamento da lide, ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. Na hipótese, o juiz sentenciante entendeu que a pesquisa frente aos sistemas e-financeira e DECRED são dispensáveis, frente à devida comprovação da situação financeira do alimentante.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, pode-se concluir que a situação financeira do alimentante esteja comprometida a ponto de ensejar a modificação dos alimentos fixados na sentença.
5. O alimentante, estudante de universidade particular, desempregado, com dívidas, sobrevive do exercício de atividades informais de garçom e ajudante em lava jato. Frente a esse panorama, a redução dos alimentos para 30% do salário-mínimo atende melhor aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. A redução do valor fixado pelo juízo de primeiro grau adequa-se melhor ao devido equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, atendida a proporcionalidade, até o presente momento.
7. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa. Agravo interno prejudicado. Deu-se parcial provimento ao apelo.